Tribunal: TJBA
Processo: 0500425-30.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500425-30.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ALINE SILVA CASALI e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO VERÃO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL E FIXA O QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO MATERIAL NA PERÍCIA. ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO, VALIDADE DA PROVA TÉCNICA E AFASTAMENTO DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Banco do Brasil S/A interpôs Apelação Cível contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, em cumprimento de sentença oriunda de Ação Civil Pública sobre expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão.

A sentença homologou o laudo pericial e reconheceu o valor de R$5.560,41 (cinco mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), acrescido de honorários de sucumbência no valor de R$556,04 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), determinando a liberação das quantias.

O apelante alegou cerceamento de defesa, erro nos parâmetros do laudo e necessidade de complementação pericial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a validade do laudo e da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa laudo pericial no cumprimento de sentença; (ii) saber se houve cerceamento de defesa na não consideração das impugnações ao laudo; (iii) saber se os parâmetros do laudo homologado extrapolam os limites da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão homologatória do laudo, por definir o
quantum debeatur
e encerrar a controvérsia executiva, possui conteúdo de sentença parcial de mérito, sendo cabível a Apelação.
7. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois as impugnações ao laudo foram analisadas pelo juízo, que decidiu pela validade da perícia oficial, devidamente motivada.
8. Quanto aos critérios adotados pelo perito, restou comprovado que a metodologia seguiu os parâmetros da sentença coletiva, sem extrapolar seus limites objetivos e subjetivos.
9. O valor homologado está amparado em perícia técnica regularmente produzida, com observância do contraditório e ampla defesa.
10. A suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ foi rejeitada por não se tratar de hipótese correlata à controvérsia definida no referido precedente.
11. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais corrobora a adoção do índice de 42,72% para o Plano Verão, e a incidência de correção monetária conforme tabelas oficiais.
12. O recurso não apresentou fundamentos novos ou suficientes para afastar a higidez da sentença apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"É cabível apelação contra decisão que homologa laudo pericial em cumprimento de sentença, quando esta define o valor exequível e encerra a controvérsia instalada. A não acolhida das impugnações ao laudo, quando devidamente analisadas, não configura cerceamento de defesa. A perícia que adota critérios coerentes com o título executivo judicial coletivo deve ser homologada quando não demonstrado vício técnico ou excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 85, §1º e §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, Ag. Instr. 5218662-21.2024.8.09.0051, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis
TJ-MG, Ag. Instr. 1943028-36.2023.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0500425-30.2014.8.05.0271
, apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelados ALINE SILVA CASALI, CAMILA SILVA CASALI, CESARE CASALI, SANDRA SILVA CASALI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.